Tribunal: STJ
Processo: 5042945-97.2025.8.24.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3095171 - SC(2025/0421237-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: CREFISA
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
S/A
ADVOGADO
: MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - PR007919
AGRAVADO
: MARIA ZULMA ZERMIANI
ADVOGADO
: ALVINO GABRIEL DE NOVAES MENDES - SP330185
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
CONDENAÇÃO. MERO CÁLCULO ARITMÉTICO. LIQUIDAÇÃO POR
ARBITRAMENTO. DESNECESSIDADE.
AGRAVO EM
SÚMULA 7/STJ.
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL
DESPROVIDO.
1. Quando a determinação do valor da condenação depender apenas de
cálculo aritmético, o cumprimento de sentença poderá ocorrer sem a fase de
liquidação, bastando ao credor instruir o pedido com a memória discriminada
e atualizada do cálculo.
2. No caso, a Corte de origem asseverou que os parâmetros para a apuração
do valor da condenação foram fixados no título judicial de maneira clara e
objetiva, razão pela qual, ante a simplicidade do cálculo dos juros
remuneratórios, seria desnecessário proceder-se à liquidação por
arbitramento. Incidência da Súmula 7 do STJ.
3. Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
07/04/2026
13/04/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55883764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/04/2026 20:48:28
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: dd5fa854-961d-4120-9369-6969fd6ce97d

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3095171 - SC(2025/0421237-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: CREFISA
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
S/A
ADVOGADO
: MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - PR007919
AGRAVADO
: MARIA ZULMA ZERMIANI
ADVOGADO
: ALVINO GABRIEL DE NOVAES MENDES - SP330185
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
CONDENAÇÃO. MERO CÁLCULO ARITMÉTICO. LIQUIDAÇÃO POR
ARBITRAMENTO. DESNECESSIDADE.
AGRAVO EM
SÚMULA 7/STJ.
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL
DESPROVIDO.
1. Quando a determinação do valor da condenação depender apenas de
cálculo aritmético, o cumprimento de sentença poderá ocorrer sem a fase de
liquidação, bastando ao credor instruir o pedido com a memória discriminada
e atualizada do cálculo.
2. No caso, a Corte de origem asseverou que os parâmetros para a apuração
do valor da condenação foram fixados no título judicial de maneira clara e
objetiva, razão pela qual, ante a simplicidade do cálculo dos juros
remuneratórios, seria desnecessário proceder-se à liquidação por
arbitramento. Incidência da Súmula 7 do STJ.
3. Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por CREFISA
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
S/A
INVESTIMENTOS contra decisão que não admitiu recurso especial, este manejado com amparo
nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional, contra acórdão do eg. Tribunal de Justiça do
Estado de Santa Catarina, assim ementado (fl. 32):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
PROFERIDA EM AÇÃO REVISIONAL. DECISÃO QUE REJEITA A
IMPUGNAÇÃO OFERTADA PELO EXECUTADO. INSURGÊNCIA DA
PARTE DEVEDORA.
ALEGADA
NECESSIDADE
DE
CONVERSÃO
DO
FEITO
EM
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. NÃO ACOLHIMENTO. HIPÓTESE DOS
AUTOS EM QUE O VALOR EXEQUENDO PODE SER APURADO
MEDIANTE A REALIZAÇÃO DE SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉTICOS.
APLICAÇÃO DO
§ 2o, DO CPC. NECESSIDADE DE MERA
ART. 509,
ADEQUAÇÃO DOS CONTRATOS REVISADOS AOS TERMOS DEFINIDOS
NA
SENTENÇA.
INEXISTÊNCIA
DE
COMPLEXIDADE
NA
QUANTIFICAÇÃO DO DÉBITO A PONTO DE JUSTIFICAR A
NOMEAÇÃO DE PERITO.
Documento eletrônico VDA55574832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:52:30
Código de Controle do Documento: aee502de-b665-4e56-9091-387bfd4fc3a9

ARGUMENTAÇÃO MERAMENTE GENÉRICA DA PARTE EXECUTADA
QUE SE REVELA INEFICAZ PARA ALTERAR AS CONCLUSÕES
ADOTADAS NA ORIGEM.
PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA PENALIDADE PREVISTA NO
§ 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REJEIÇÃO.
ART. 523,
COOPERATIVA EXECUTADA QUE NÃO PROMOVEU O PAGAMENTO
ESPONTÂNEO DO DÉBITO NO PRAZO DE 15 DIAS.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 44-47).
Nas razões do apelo nobre, a parte ora agravante apontou, além de divergência
jurisprudencial, ofensa ao
do Código de Processo Civil de 2015, aduzindo, em resumo,
art. 509
que "houve flagrante violação ao disposto no
do Código Civil, visto que ao indeferir o
art. 509
pedido de alteração da fase processual de cumprimento de sentença para liquidação de
sentença, o Tribunal a quo, com a devida vênia, não se atentou as peculiaridades do caso
concreto, mais precisamente a incontroversa necessidade de elaboração dos cálculos por
" (fl. 60).
profissional especializado
Contrarrazões às fls. 76-82.
É o relatório.
VOTO
O eg. Tribunal de origem negou provimento ao agravo de instrumento, por
considerar que a apuração da condenação dependeria de mero cálculo aritmético, já que os
critérios apontados para a liquidação foram expressamente determinados na sentença. Veja-se:

In casu, entende-se que as informações necessárias para a apuração do
débito são incontroversas, porquanto, conforme se infere do comando
judicial executado, trata-se de simples recálculo dos contratos de empréstimo
pessoal n. 032910021962, 030700045592, 030700046975, 032910008790,
032910009368,
030700061210,
032910022029,
032910023027,
095000518459,
032910023062,
032910023979,
032910024087,
032910024268, e 095010541905, com base nas alterações operadas na
sentença e mantidas no acórdão que julgou o recurso de apelação (evento 37,
RELVOTO1).
Ainda, se faz importante frisar que o fato de a operação aritmética envolver
compensação de valores também não exige a necessidade de realização de
prova pericial, inexistindo a alegada complexidade para atrair o
procedimento prévio de liquidação.
Em arremate, analisando as argumentações da cooperativa recorrente,
verifica-se que a tese de complexidade dos cálculos é bastante genérica e a
parte sequer demonstrou, com fundamentação adequada, o motivo pelo qual
a apuração e evolução do montante seria tão extraordinária a ponto de
demandar um incidente processual específico.
Nesse aspecto, cumpre salientar que a instituição ora executada é pessoa
jurídica com atuação principal no ramo financeiro, em cuja atividade diária
realiza operações e cálculos com complexidade absolutamente maior daquela
exigida para aferição do quantum debeatur, de modo que se conclui que, no
presente caso, não se trata de um cálculo incomum a exigir a nomeação de
profissional com conhecimento técnico e, consequentemente, a instauração
da fase de liquidação.

Documento eletrônico VDA55574832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:52:30
Código de Controle do Documento: aee502de-b665-4e56-9091-387bfd4fc3a9

No caso, consta, no v. acórdão recorrido, que o próprio título executivo traz com
exatidão as diretrizes do cálculo aritmético, com vistas à apuração do montante devido pela parte
agravante.
Em suma, os fatos necessários ao exame de eventual violação de dispositivo que
determina a necessidade de perícia judicial - para a apuração dos valores no caso concreto - não
estão delineados no acórdão recorrido.
Assim, para serem acolhidos os argumentos da parte agravante, seria necessário
realizar nova análise do contexto fático-probatório dos autos, a fim de se verificar os fatos para
concluir se seria necessária a realização de perícia para apuração do valor devido. Nesse sentido,
vale mencionar:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM COBRANÇA.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO QUE DEPENDE DE
MERO CÁLCULO ARITMÉTICO. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO
CONSIDERADA DESNECESSÁRIA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
REEXAME.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação
manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral
solução da lide. Dessa forma, à míngua de qualquer omissão, contradição,
obscuridade ou erro material no aresto recorrido, não se verifica a ofensa
aos artigos 489 e 1.022 do CPC/2015.
2. Quando a determinação do valor da condenação depender apenas de
cálculo aritmético, o cumprimento de sentença poderá se dar sem a fase de
liquidação, bastando ao credor instruir o pedido com a memória
discriminada e atualizada do cálculo.
3. No caso, para prevalecer pretensão em sentido contrário à conclusão do
acórdão recorrido, no sentido de que a apuração dependeria de perícia, seria
necessário o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é
vedado na via do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp
relator Ministro
, Quarta
1.303.173/SP,
RAUL ARAÚJO
Turma, julgado em
DJe de
13/11/2023,
21/11/2023)

Diante do exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55574832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:52:30
Código de Controle do Documento: aee502de-b665-4e56-9091-387bfd4fc3a9

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.095.171 / SC
Número Registro: 2025/0421237-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50429459720258240000 50992990520248240930
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CREFISA
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
S/A
ADVOGADO : MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - PR007919
AGRAVADO
: MARIA ZULMA ZERMIANI
ADVOGADO : ALVINO GABRIEL DE NOVAES MENDES - SP330185
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INTERPRETAÇÃO / REVISÃO DE CONTRATO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026
13/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55854787 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:55:05
Código de Controle do Documento: 704e6acd-32a7-4ee5-be25-19e5bf89a01c